Tribunal: TJDFT
Processo: 0005624-80.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL OU DE ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. INÉRCIA DA CREDORA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente no curso do processo de execução fiscal.
2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão da marcha do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízos, pois a exigibilidade da pretensão permanece incólume. A prescrição intercorrente, nesse caso, ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado após o referido período dilatório de 1 (um) ano.
3. O art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980 estabelece que após o transcurso do aludido prazo de 1 (um) ano, sem que tenham sido encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos. 3.1. O § 4o do mesmo dispositivo legal prevê que se houver o transcurso do prazo prescricional a partir do advento do despacho que ordenar o arquivamento dos autos, o Juízo pode, inclusive de ofício, reconhecer o transcurso do prazo da prescrição intercorrente depois de ouvida a Fazenda Pública.
4. No caso em deslinde, embora tenha sido determinada pelo Juízo singular a suspensão do curso da marcha processual, foi proferido despacho com a determinação do arquivamento dos autos do processo aos 19 de agosto de 2022, com a publicação aos 22 de agosto de 2022, momento em que ocorreu o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente.
5. A última manifestação da Fazenda Pública ocorreu aos 26 de outubro de 2016, oportunidade em que requereu a expedição de ofício à Receita Federal na tentativa de localização de patrimônio do devedor. 5.1. O aludido requerimento foi apreciado apenas aos 27 de janeiro de 2022, e o Distrito Federal tomou conhecimento do resultado da pesquisa aos 30 de março de 2022.
6. É igualmente perceptível que o Juízo singular proferiu a sentença por meio da qual houve a extinção da relação jurídica processual em decorrência da prescrição intercorrente.
7. Além de não ter havido efetivamente a suspensão do curso do processo ou mesmo a determinação de arquivamento provisório dos autos, a eventual demora na prática de atos processuais não foi causada pela atuação da credora. 6.1. Com efeito, a Fazenda Pública, durante todo o transcurso do processo, vem exercendo regularmente sua pretensão ao crédito, promovendo várias diligências para encontrar os bens que guarnecem o patrimônio dos devedores, passível de penhora, não tendo havido, insista-se, a efetiva paralisação da marcha processual. Aliás, a Fazenda Pública também se manifestou, de modo expresso, contrariamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.
8. Apesar do considerável transcurso de tempo entre o ajuizamento da ação, até o presente momento, constata-se que a Fazenda Pública sempre buscou promover as diligências possíveis e as providências necessárias com o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo, assim, regular andamento ao processo de execução em destaque.
9. Uma vez que o credor cumpriu todos os comandos judiciais, e, por ter promovido todas as diligências necessárias ao regular exercício de sua pretensão ao crédito, não pode ser admitida a prescrição intercorrente. 9.1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo, ou, dito de outro modo, exige que tenha havido a inércia do credor, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso conhecido e provido.